Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712586-52.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA BEZERRA SILVA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Antes da análise da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, a apelante VANESSA BEZERRA SILVA, postulou, em sede de apelação, a concessão de gratuidade judiciária. Dessa maneira, concedo-lhe, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes etc.], sob pena de a inércia ou a desídia na comprovação dos fatos alegados implicar indeferimento do pedido em comento e, não recolhido o preparo, a deserção recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator